Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, ID 56097747 - Pág. 1/2. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 26 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator